Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DO IMÓVEL RURAL PARA TRANSFERÊNCIA. ART. 301 DO CPC. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO. JUSTO RECEIO DO PERECIMENTO DO DIREITO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EFEITOS DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A medida de bloqueio do imóvel rural para transferência se assemelha à cautelar de sequestro, prevista nominalmente no revogado CPC/73 e que, embora genericamente prevista no art. 301 do atual Código de Processo Civil, não tem regramento próprio.
2. No caso, a agravante demonstrou o justo receio do perecimento do direito, à medida em que a fazenda em litígio já foi desmembrada e alienada por aos demais agravados. Dessa forma, para preservar o resultado útil do processo, evitar eventuais transferências futuras de propriedade e, inclusive a terceiros de boa-fé, impõe-se o deferimento da medida na forma pretendida.
3. Importa ressaltar que o decreto de indisponibilidade dos bens constitui restrição ao direito de propriedade e com impedimento das partes os alienarem, mas permanecem íntegros os direitos de posse, uso e gozo, até solução final do litígio.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.